Tribunal: STF
Processo: RE 1263346
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim fundamentado, na parte que interessa:
    “Verifica-se que a agravante não conseguiu infirmar os fundamentos do despacho agravado, quer quanto às indicadas violações a dispositivos de lei e da Constituição da República, quer quanto à divergência jurisprudencial, quer, ainda, quanto à contrariedade a súmula.
    De fato, a questão relativa à competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de complementação de aposentadoria oriunda de contrato de previdência complementar privada não comporta mais discussões. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 20/2/2013, em exame conjunto dos Recursos Extraordinários RE-586453 (Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros) e RE-583050 (Banco Santander Banespa S.A.), após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, decidiu em Plenário que compete à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada.
    Insta observar que foi decidida em Plenário, também, a modulação dos efeitos da decisão, no sentido de fixar a competência residual da Justiça do Trabalho para as causas referentes à complementação de aposentadoria oriunda de contrato de previdência complementar privada quando tiver sido proferida sentença de mérito até a data de julgamento dos referidos Recursos Extraordinários.
    (…)
    No caso, foi proferida sentença de mérito em 21/7/2006 (fls. 652), anteriormente, portanto, à data de julgamento dos Recursos Extraordinários pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que remanesce a competência residual da Justiça do Trabalho para julgar o presente feito.
    Assim sendo, a Justiça do Trabalho é competente para dirimir a presente controvérsia, a teor do art. 114 da Constituição da República.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XIII, e 114 da CF. Defende a competência da Justiça comum para dirimir o conflito, uma vez que “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento e diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista”.
    O recurso deve ser provido, tendo em que vista que o acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Nessa linha, vejam-se: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.033.957 AgR-segundo, da minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 590.927 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual dirimir as demandas propostas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, buscando a retificação do cálculo de seus proventos ou pensões. Precedentes. 
    2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição. 
    3. Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental improvido.” (AI 468.245 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie)
    Confiram-se, ainda, o RE 631.049-ED, sob a minha relatoria; e o RE 808.513-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça comum para o julgamento da controvérsia. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator